Tribunal: TJSP
Processo: 1008967-49.2017.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA DO AUTOR PARA INFORMAR DATA DO INADIMPLEMENTO. DATA JÁ INDICADA NOS CÁLCULOS APRESENTADOS NA INICIAL. AUSÊNCIA DE DEFEITO CAPAZ DE IMPEDIR A APRECIAÇÃO DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de cobrança proposta pelo autor em face da requerida, referente ao valor de R$ 16.159,46,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA DO AUTOR PARA INFORMAR DATA DO INADIMPLEMENTO. DATA JÁ INDICADA NOS CÁLCULOS APRESENTADOS NA INICIAL. AUSÊNCIA DE DEFEITO CAPAZ DE IMPEDIR A APRECIAÇÃO DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de cobrança proposta pelo autor em face da requerida, referente ao valor de R$ 16.159,46, decorrente de cheque especial utilizado e não pago. O juízo de primeira instância determinou que o autor emendasse a inicial para informar a data do inadimplemento, sob pena de indeferimento. Diante da inércia do autor, a petição inicial foi indeferida, resultando na extinção do feito sem julgamento de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a petição inicial possui vício relevante que justifique seu indeferimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verifica-se que a data do inadimplemento foi devidamente informada pelo autor nos cálculos anexados à petição inicial. Não há, assim, defeito relevante capaz de impedir a apreciação do pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso provido. Sentença reformada para determinar o regular prosseguimento do feito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 321, 331, §2o.